Tribunal: TJES
Processo: 5007437-42.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Ação Rescisória
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5007437-42.2022.8.08.0000

A
G
RAVANTE
:
JOSÉ GERALDO BORGES

A
GRAVAD
O
:
OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS

RELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DE REDISTRIBUIÇÃO AO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO QUE SUBSTITUIU SENTENÇA DE MÉRITO. ARTIGO 1.008, CPC. TENTATIVA DE DESCONSTITUIR SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.

A

a
ção
r
escisória é
meio
autônom
o
de impugnação, cabível após o trânsito em julgado da decisão
de mérito
atacada, dentro do prazo de 2 (dois) anos,
na forma
do art
igo
966 do CPC.

2.
Existindo provimento de órgão de segundo grau, é esse, e não mais a decisão de primeiro grau, que passa a modificar a realidade do jurisdicionado (mesmo que aquele apenas confirme o entendimento constante dessa)
.
Precedentes.

3.

In casu
, apesar do não conhecimento do recurso de apelação d
o
jurisdicionado, houve o conhecimento e parcial provimento do interposto pela parte
ex-adversa
, de modo que a decisão rescindenda é o acórdão, o que importa na competência do
Grupo

C
âmara
s

Cível,
na forma do
art
igo

52,
b
, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5007437-42.2022.8.08.0000

A
G
RAVANTE
:
JOSÉ GERALDO BORGES

A
GRAVAD
O
:
OLIVEIRA

PEREIRA E OUTROS

RELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, em suma, cuida-se o presente recurso em aferir qual a decisão rescindenda, o acórdão ou a sentença, de modo a definir a competência para julgamento da ação, se a Câmara Cível Reunida (artigo
52,
b
, do RITJES), ou a presente Câmara Isolada (
artigo 54, I,
d
, do RITJES).

Antes, para melhor compreensão do caso posto, faço um breve resumo dos autos de origem.

Os ora recorridos ajuizaram nº 0003728-46.2011.8.08.0008, distribuída ao Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, pleiteando indenização em decorrência do óbito de Rosineia de Andrade Pereira na ocasião do acidente envolvendo o veículo conduzido pelo ora recorrente.

Após regular instrução processual
, o
d. Juízo concluiu pela culpa concorrente pelo acidente, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais
. Vejamos:

(...)

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob o fundamento de que o réu, trafegando em alta velocidade colheu a motocicleta da vítima frontalmente, não conseguindo parar, causando o acidente ocorrendo a morte de Rosineia de Andrade Pereira.

Por sua vez o demandado alega a culpa exclusiva da vítima, por estar desprovida de capacete, equipamento obrigatório, bem como que esta trafegava na contramão de direção.

O nexo de causalidade constitui a relação de causa e efeito entre a conduta (associada a previsão legal de responsabilização sem culpa, no caso de responsabilidade objetiva) e o dano suportado por alguém.

A prova colhida é no sentido de que ambas as partes contribuíram para o evento.

Todas as testemunhas são unânimes em afirmar que a vítima tinha o hábito de trafegar pelo local sempre em baixa velocidade e que o demandado, por sua vez, sempre fazia o trajeto em velocidade muito acima do normal.

Segundo consta, a vítima não portava equipamento de uso obrigatório no momento do acidente, no caso o capacete.

A alta velocidade que o réu imprimia no momento do acidente se reflete no fato de que a motocicleta e a vítima foram arrastadas pela via de rolamento por alguns metros, fato incontroverso.

Quanto ao ponto de impacto não ficou evidenciado em qual mão de direção tenha ocorrido, mesmo sendo uma estrada estreita, entretanto, é incontroverso que o local é um "ponto cego", uma curva aclive, assim, a velocidade a ser adotada por qualquer condutor, independente de qual espécie de veículo deve ser baixa, com cautela, o que comprovadamente o réu não respeitou.

A postura adotada pelo réu, conduzindo seu veículo em alta velocidade, incompatível com local de pouca visibilidade, que demandava atenção e cuidados especiais, colocando-o em situação que o impedia de parar o carro no surgimento repentino de qualquer contingência ou obstáculo, como infelizmente ocorreu, o fez assumir os riscos inerentes ao sinistro.

Contudo, não se pode ignorar que a vítima, ao conduzir sua motocicleta sem o uso de capacete, concorreu para a gravidade do evento danoso, colocando-se em situação de risco.

Por outro lado, ficou demonstrado que a vítima era pessoa que além de ajudar a prover o sustento da família com trabalho na propriedade rural, também trabalhava com vendas, conforme os documentos de folhas 44/63.

Consta, também que a autora Giovana de Andrade Pereira, filha da vítima, é pessoa portadora de necessidades especiais e era a genitora quem cuidava dela.

O Código Civil diz:

"Art. 927 Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo."

Do texto legal surgem os elementos caracterizadores da responsabilidade civil: a) a conduta; b) nexo de causalidade; c) dano.

Não obstante a vítima ter concorrido para o evento danoso, persiste o dever de indenizar por parte do demandado.

Analisando detidamente os autos, quanto ao pedido de danos materiais, referente a perda total da motocicleta de propriedade da vítima, as despesas com o funeral, estão satisfatoriamente comprovados, conforme se verifica às folhas 32/43.

Com relação ao pedido de lucros cessantes, nota-se que a vítima tinha seus rendimentos e trabalhava para o sustento da família, conforme prova documental carreada aos autos, notadamente a declaração de fl. 61, emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

É cediço que os lucros cessantes somente são devidos diante da comprovação de sua existência, por não serem danos hipotéticos e ficou evidenciado nos autos.

Quanto ao pedido de dano moral, que é aquele que causa ao ofendido dor ou sofrimento (dano moral em sentido próprio) ou que causa lesão a direitos da personalidade (dano moral em sentido impróprio) que pode ser direto (atinge a própria pessoa) ou indireto (atinge a pessoa de forma reflexa), provado ou presumido, no presente caso, restou evidenciado que os autores experimentaram um amargo profundo, quando da perda do ente querido, no caso, esposa e mãe dos autores, ofendendo os atributos da personalidade dos autores. É inegável a existência do dano moral.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 269, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido:

1) ao pagamento de indenização por danos materiais pelos prejuízos sofridos em relação a perda total da motocicleta e pelas despesas funerárias, entretanto, em razão da culpa concorrente, arcará o requerido com o pagamento da metade dos danos emergentes comprovados, ou seja, R$ 3.974,50 (três mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), incidindo juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação;

2) ao pagamento de indenização por danos materiais, vez que a vítima laborava e contribuia para o sustento familiar, em relação ao pedido de GEOVANA DE ANDRADE PEREIRA e GISELE DE ANDRADE PEREIRA, fixando eqüitativamente em 1/3 do salário mínimo vigente, para cada uma, a partir da data do evento danoso até a data em que completarão 25 (vinte e cinco) anos de idade, consoante jurisprudência consolidada;

3) ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais reais), incidindo juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir da data desta sentença.

Custas processuais e honorários advocatícios, "pro rata" (Súmula 306 do STJ), considerando a sucumbência recíproca, ressalvados os benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte autora no despacho inicial.

(...)

Ambas as partes
apresentaram
apelação
cível
,
sendo
distribuído ao Des. Namyr Carlos de Souza Filho, na 2ª Câmara Cível
,
e após as devidas intimações para manifestação sobre admissibilidade recursal, foi
proferido acórdão, com resultado de não conhecimento do apelo interposto por JOSÉ GERALDO BORGES
, e
conhecimento e parcial provimento ao recurso de OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS
.

Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: (I) APELAÇÃO CÍVEL DE JOSÉ GERALDO BORGES DE FLS. 232/267
. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(II) APELAÇÃO CÍVEL DE JOSÉ GERALDO BORGES DE FLS. 320/355
. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(III) DA APELAÇÃO CÍVEL DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE JOSÉ GERALDO BORGES DE FLS. 232/267.

I.I.
De acordo com o Enunciado Administrativo nº 02, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o Juízo de admissibilidade dos Recursos interpostos em face das Decisões publicadas até 17 de março de 2016 será realizado com base no Código de Processo Civil de 1973.

I.II.
No caso em análise, a Sentença recorrida tornou-se pública em 21/10/2015 (fl. 228), data em que a Serventia Judicial da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, recebeu os autos em cartório, motivo pelo qual deve ser adotado o Código de Processo Civil de 1973.

I.III.
Para o juízo de conhecimento do presente recurso, imprescindível se revela a observância do disposto no artigo 511, do Código de Processo Civil de 1973, o qual estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do Recurso, sob pena de deserção.

I.IV.
Na hipótese dos autos, nota-se que foi interposto um Recurso de Apelação Cível (fls. 232/267) desacompanhado do respectivo comprovante de recolhimento de preparo recursal, razão pela qual sequer pode ser conhecido, revelando-se imperiosa a declaração da sua deserção.

I.V.
Recurso não conhecido.

II. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE JOSÉ GERALDO BORGES DE FLS. 320/355.

II.I.
No caso em tela, JOSÉ GERALDO BORGES apresentou 02 (dois) Recursos contra o mesmo conteúdo Decisório, o que de acordo com os princípios da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa, revela-se descabido, impondo-se, portanto, o não conhecimento do 2º (segundo) Recurso apresentado às fls. 320/355. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.II.
Recurso não conhecido.

III. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS.

III.I.
É subjetiva a responsabilidade do causador de dano em acidente de veículo, impondo a demonstração do fato delituoso, do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do dolo ou da culpa, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade entre os prejuízos e o evento danoso, nos termos do artigo 927 e do artigo 186, ambos do Código Civil de 2002. Por sua vez, o Código de Processo Civil de 1973 estabelece em seu artigo 333, incisos I e II, que compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

III.II.
Em análise ao conjunto probatório, em especial, o Boletim de Acidente de Trânsito, é possível observar através da figura 41 (fl. 129), que o ponto de impacto do evento danoso, ocorreu na contramão de direção de ROSINEIA DE ANDRADE. Corroboram com a referida conclusão, as fotos do carro do Recorrido, à fl. 132, bem como a declaração prestada pelo mesmo no referido Boletim de Acidente de Trânsito.

III.III.
O fato de o suposto ponto de impacto haver ocorrido na contramão de direção, por si só, não elide a responsabilidade do Recorrido acerca do acidente, haja vista que os depoimentos testemunhais, comprovam que o mesmo aplicava velocidade incompatível para a via, o que evidencia a culpa concorrente no caso em tela.

III.IV.
Fixação do quantum indenizatório em 200 (duzentos) salários mínimos a ser repartido entre os 02 (dois) filhos e o marido da vítima. Diante da culpa concorrente, tal montante fica reduzido para 100 (cem) salários mínimos. Na medida em que o salário mínimo da época do acidente (27/03/2011) equivalia a R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), o valor indenizatório deve corresponder a R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), os quais devem incidir correção monetária a partir do presente arbitramento neste Juízo ad quem e os juros de mora desde o evento danoso (óbito) por se tratar de responsabilidade extracontratual, na linha das orientações firmadas, respectivamente, na Súmula nº 362 e na Súmula nº 54, ambas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça

III.V.
Valor devido a título de pensionamento mensal deve ser fixado de acordo com a remuneração que a vítima recebia à época de sua morte, sendo de registrar, por sua vez, que a doutrina e a jurisprudência têm manifestado entendimento favorável à fixação de pensão mensal aos parentes da vítima falecida, mesmo quando não for possível comprovar o montante que o de cujus contribuía para o sustento de sua família.

III.VI.
Inexistindo, portanto, provas do rendimento que a falecida, de fato, recebia antes do evento danoso, o entendimento jurisprudencial e doutrinário dominante é no sentido de que a pensão mensal deve ser fixada utilizando-se como parâmetro o montante equivalente a 01 (um) salário mínimo, correspondente ao mínimo existencial.

III.VII.
Pensão dos filhos, no caso de morte do genitor, deve ser fixada em 2/3 da renda que o mesmo tinha, até que os menores completem 25 (vinte e cinco) anos

III.VIII.
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
por unanimidade de Votos, não conhecer de ambos os Recursos interpostos por JOSÉ GERALDO BORGES e, por igual votação, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS,
para
majorar a condenação a título de indenização por danos morais, fixando-a em 100 (cem) salários mínimos, a ser atualizado com a incidência de correção monetária a partir do presente arbitramento neste Juízo ad quem e juros de mora desde o evento danoso (óbito), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmulas nº 362 e nº 54, ambas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça)
, mantendo-se os demais termos da Sentença, inclusive no que concerne aos ônus sucumbenciais impostos, conforme os termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

I
nterposto recurso especial pelo então requerido, José Geraldo Borges, o mesmo foi inadmitido. Certificado o trânsito em julgado aos 27/08/2020.

Pois bem
.

Como sabido, a
a
ção
r
escisória é
meio
autônoma de impugnação, cabível após o trânsito em julgado da decisão
de mérito
atacada, dentro do prazo de 2 (dois) anos, admitida somente em hipóteses excepcionais e legalmente previstas, porquanto acarreta relativização da coisa julgada.

A
s hipóteses de rescindibilidade encontram-se prescritas no artigo 966, do CPC,
in verbis
:

Art. 966.
A decisão de mérito
,
transitada em julgado
, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

No caso em discussão, o autor/
agravante
alega que
a sentença
rescindend
a
teria violado manifestamente norma jurídica (art. 966, V), especificamente, o art
igo 935
do
Cód. Civil
, segundo o qual “
a
responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.

C
ontudo, mante
nho
o entendimento externado na
decisão em ID 7540316, oportunidade
em que
decl
inei
da competência para o Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas,
com fulcro no art. 52, B, do RITJES.

Isso porque
apesar do não conhecimento
do
recurso de apelação
do
ora agravante
;
o apelo da parte
ex adversa,
como
se observa
nos termos do Acórdão anexado
no
ID 3915963,
foi
conhecid
o
e parcialmente provid
o
pela eg. Segunda Câmara Cível
,
substituindo
a sentença recorrida,
na forma do
art
igo
1.008 do CP
C
,
in verbis:

Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

Nesta sintonia, “
existindo provimento de órgão de segundo grau, é esse, e não mais a decisão de primeiro grau, que passa a modificar a realidade do jurisdicionado (mesmo que aquele apenas confirme o entendimento constante dessa)
” (MS 11.773/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2008, DJe 09/09/2008).

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência pátria:

AÇÃO RESCISÓRIA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AUSÊNCIA DE CABIMENTO ACÓRDÃO QUE SUBSTITUIU SENTENÇA DE MÉRITO ARTIGO 1.008 CPC/15 AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO TENTATIVA DE REAVIVAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA SUBSTITUÍDA PRELIMINAR ACOLHIDA PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Do cotejo entre as razões deduzidas para justificar o ajuizamento da presente ação rescisória e aquelas utilizadas como fundamento do acórdão rescindendo, verifica-se inexistir qualquer correlação, na medida em que o acórdão objeto da presente ação, ao julgar recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, acolheu a prescrição da pretensão autoral e, assim, reformou a sentença antes proferida.
2. Não restam dúvidas, portanto, que se operou o efeito substitutivo dos recursos (art. 1.008 CPC/15), de modo que o acórdão que passou a vigorar e produzir efeitos é que deveria ter sido objeto da presente ação rescisória.
3. Considerando que a causa de pedir da presente rescisória reside na tentativa de restaurar os fundamentos da sentença proferida na ação originária, substituída, in totum, pelo acórdão proferido por esta Corte Estadual, incabível a pretensão rescisória. 4. Preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito. (
TJES, Classe: Ação Rescisória, 100180030817, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. TENTATIVA DE RESCINDIR A SENTENÇA QUANDO JÁ FORA SUBSTITUÍDA POR ACORDÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO MANIFESTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I- Para a admissibilidade da ação é indispensável a presença dos requisitos condições da ação, quais sejam, interesse processual e legitimidade das partes, neste sentido o art. 17, do CPC. I
I- Existindo provimento de órgão de segundo grau, é esse, e não mais a decisão de primeiro grau, que passa a modificar a realidade do jurisdicionado (mesmo que aquele apenas confirme o entendimento constante dessa). (MS 11.773/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2008, DJe 09/09/2008).
III- A despeito do Agravo em Recurso Especial ter aportado no Superior Tribunal de Justiça, a última decisão de mérito proferida no processo fora aquela proveniente desta Egrégia Corte, visto assim, o objeto da rescisória deveria ter sido o acórdão e não a sentença.
IV - No caso em apreço não se vislumbra o denominado interesse-adequação, porque a Ação Rescisória medida excepcionalíssima, logo, submetida a uma interpretação estrita e até mesmo restritiva, haja vista sua ingerência na garantia da coisa julgada somente tem cabimento naquelas situações expressamente catalogadas pela legislação processual, as quais, por motivos óbvios, não podem ser elastecidas de acordo com a conveniência ou mesmo com os interesses casuísticos das partes litigantes.
V- Quanto ao pleito de concessão gratuidade da justiça, observa-se que o MM. Magistrado da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Registros Públicos e do Meio Ambiente do Juízo de Guarapari, proferiu sentença concedendo a benesse pleiteada, não havendo nestes autos, presunção capaz de ilidir a presunção de veracidade, motivo pelo qual defere-se o beneficio nesta demanda. VI- Recurso provido em parte.

(
TJES, Classe: Agravo Interno Cível AR, 100210039093, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA CONFIRMADA EM ACÓRDÃO ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA DECISÃO ORIGINAL, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELO ARESTO. AGRAVO DESPROVIDO. - O recurso, ao ser julgado, substitui a decisão recorrida.
Este é o chamado efeito substitutivo do recurso como se verifica do artigo 1008 do CPC, segundo o qual "o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso"
-
Na verdade, se o acórdão substitui a sentença, é porque essa, com o novo julgamento (em fase de recurso), desaparece, deixa de produzir efeitos, ou eficácia própria, para ser "substituída" pelo acórdão
- Recurso desprovido.
(TJ-MG - AGT: 10000204607519002 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021)

Entendimento contrário eu teria, se os recursos de ambas as partes não fossem conhecidos, hipótese em que a decisão de mérito a ser desconstituída seria a sentença, justificando a competência da Câmara Cível Isolada.

Contudo, não é esse o caso dos autos, no qual a apelação interposta pela parte contrária foi conhecida e parcialmente provida.

Em consonância com a fundamentação acima, impõe-se
a manutenção da declaração de
incompetência deste Órgão Fracionário para processar e julgar a presente ação rescisória, devendo a mesma ser redistribuída
ao Segundo Grupo de Câmara Cíveis, na forma do artigo 52,
b,
do RITJES.

Ante o exposto,
conheço do
recurso
, mas
nego-lhe provimento.

Na forma do
disposto nos §§ 5º e 6º, do artigo 968, do CPC, determino ainda a intimação do autor/agravante para proceder à emenda da inicial para adequação do objeto da ação; em seguida, do réu, para complementação da defesa e a posterior redistribuição ao Órgão Competente.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É
como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.